Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700899-11.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: DALOSTO E CASTRO ADVOGADOS, MATHEUS JONATHAN OLIVEIRA DE SOUZA APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EUSTAQUIO DIAS DA SILVA NETO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre a regularidade de débito lançado na fatura do cartão de crédito de titularidade do segundo apelante – Matheus Jonathan Oliveira de Souza –, no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), originário de contrato de prestação de serviços de marcenaria que o primeiro apelante – Dalosto e Castro Advogados – firmara com o segundo apelado – Eustáquio Dias da Silva Neto –, alegadamente inadimplido. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1] que, rejeitando o pleito autoral volvido à declaração de inexistência da dívida sob o prisma de que ressoara incontroversa a efetiva contratação pelos consumidores e de que, ademais, o caso reflete hipótese de fato de terceiro, julgara procedente, por outro lado, em relação ao segundo apelado, o pleito indenizatório no valor individualizado, alforriando, assim, o primeiro apelado – Banco Santander S.A. Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação[2], defendendo, em órbita propriamente meritória, a reforma da sentença, para, mediante o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário, condenar o banco solidariamente ao ressarcimento dos valores que pagaram indevidamente. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controversa e o fato de que os autores registraram, na peça pórtico, interesse na autocomposição[3]. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre as litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Ressalvo que, frustrada a conciliação ou manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, impossibilitando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 74530794 (fls. 263/267). [2] - Apelação – ID 74530798 (fls. 271/279). [3] - Petição Inicial – ID 74530565 (fls. 5/11).